Tribunal: TJES
Processo: 5000356-74.2025.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000356-74.2025.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS DE SOUZA

APELADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS EM APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito decorrente de fraude em contratação, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a inexistência da relação jurídica, (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e (iii) determinar a restituição simples dos valores descontados da aposentadoria do autor.

O apelante pleiteia a reforma da sentença para que a restituição dos valores seja determinada em dobro e para que o valor da indenização por danos morais seja majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) é adequado ou se comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A devolução do indébito deve ser em dobro. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do ERESP 6763608/RS, firmou entendimento de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) independe da existência de má-fé (elemento subjetivo), bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

Os efeitos do referido julgado foram modulados para pagamentos realizados após a publicação do acórdão (março de 2021). No caso, os descontos impugnados são posteriores a esse marco, impondo-se a reforma da sentença para determinar a devolução em dobro.

A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com descontos incidentes sobre verba de caráter alimentar (aposentadoria), configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido e que independe de prova do abalo sofrido (Precedentes TJES).

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado na sentença a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O
quantum
é suficiente para compensar a vítima, punir o ofensor e prevenir a reiteração da prática, sem causar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra em dobro, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. A restituição em dobro do indébito (art. 42, p.ú., CDC) prescinde da comprovação de má-fé, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se aos descontos efetuados após março de 2021 (STJ, ERESP 6763608/RS). 2. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 944; CDC, art. 42, parágrafo único; CF, art. 1º, III, e 5º, V e X; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, ERESP 6763608/RS; TJES, Apelação Cível, 011190053436, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09/02/2021; TJES, Apelação Cível, 024190014571, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO CARLOS DE SOUZA

em face da r. sentença que, nos autos da
ação de
inexigibilidade de débito

ajuizada em face de
APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
(i)
declarar inexistente a relação jurídica narrada na inicial e anular toda espécie de cobrança que dela advenha;
(ii)
condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em favor do requerente; e
(iii)
condenar o réu ao ressarcimento, de modo simples, dos valores descontados da conta do autor, ambos os valores a serem acrescidos de juros e correção monetária, a partir do evento danoso, na forma das Súmulas n.º 54 e 362 do
STJ
, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Aduz o autor apelante (id. 16085447), em suma, que a repetição do indébito deve ser em dobro, bem como que a verba indenizatória a título de dano moral deve ser majorada.

Por fim, também alega que a verba honorária de sucumbência merce ser majorada.

Embora intimada, a parte apelada não ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000356-74.2025.8.08.0020

APELANTE
:

JOÃO CARLOS DE SOUZA

APELADA
:
APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO CARLOS DE SOUZA

em face da r. sentença que, nos autos da
ação de
inexigibilidade de débito

ajuizada em face de
APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
(i)
declarar inexistente a relação jurídica narrada na inicial e anular toda espécie de cobrança que dela advenha;
(ii)
condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em favor do requerente; e
(iii)
condenar o réu ao ressarcimento, de modo simples, dos valores descontados da conta do autor, ambos os valores a serem acrescidos de juros e correção monetária, a partir do evento danoso, na forma das Súmulas n.º 54 e 362 do
STJ
, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Aduz o autor apelante (id. 16085447), em suma, que a repetição do indébito deve ser em dobro, bem como que a verba indenizatória a título de dano moral deve ser majorada.

Por fim, também alega que a verba honorária de sucumbência merece ser majorada.

Embora intimada, a parte apelada não ofertou contrarrazões.

Pois bem.

Acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

É bem verdade que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em
março de 2021
.

Na espécie, uma vez que são impugnados
valores
descontado

após tal período
(id. 16084813), deve ser reformado o entendimento sufragado em primeiro grau, de forma que a devolução dos valores descontados deve ser em dobro.

Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie,

este Tribunal
“possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa , o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Ainda no mesmo sentido:

(...) 7)
É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses desse jaez, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Do ato lesivo resultaram descontos nos proventos de aposentadoria da autora, isto é, verbas que ostentam caráter alimentar, não podendo tal fato ser compreendido como mero dissabor cotidiano.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190014571, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Outrossim, como cediço, o valor firmado a título de reparação pelo abalo extrapatrimonial deve atender as primordiais funções do instituto, a saber, compensação da parte lesada, punir o agente causador e, por último, prevenir a reiteração da prática delituosa.

No caso em testilha, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o dano sofrido pela parte apelante e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida, penso que o valor firmado em sentença –
no importe de
oito
mil reais
– deve ser mantido neste grau recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, de forma que os valores descontados sejam devolvidos em dobro, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)